Tribunal: CARF
Processo: 10680.931886/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.931886/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.259 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DCOMP RETIFICADORA. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Admitida a retificação da DCOMP, o termo inicial da contagem do prazo para
homologação tácita é a data da apresentação da DCOMP retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.931886/2011-48
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931886/2011-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
50/54) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 29, do qual a contribuinte tomou ciência em 17/01/2012 (AR à folha
40) e que não homologou as compensações constantes das DCOMP 27748.10117.231007.1.7.03-
7007 e 32812.86442.091006.1.7.03-0012, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do 4o trimestre de 2002 informado no montante de R$ 8.368,05, tendo em vista que, na DIPJ
relativa ao período, foi apurada CSLL a pagar no valor de R$ 28.633,45.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), em síntese, a contribuinte
alega que teria ocorrido a homologação tácita das compensações declaradas.
No acórdão a quo foi reconhecida a homologação tácita da DCOMP
32812.86442.091006.1.7.03-0012.
Ciência do acórdão DRJ em 04/10/2018 (folha 57). Recurso voluntário
apresentado em 29/10/2018 (folha 58).
A recorrente, às folhas 60/63, em síntese do necessário, alega a homologação
tácita da DCOMP 27748.10117.231007.1.7.03-7007, tendo em vista tratar-se de retificadora da
DCOMP 14464.20449.270204.1.3.03-2249, conforme trecho a seguir transcrito:
No caso em apreço, a PER/DCOMP no 27748.10117.231007.1.7.03-
7007, na verdade, se trata de DCOMP retificadora da PER/DCOMP no
14464.20449.270204.1.3.03-2249, que fora protocolada/enviada em 27 de
fevereiro de 2004.
Alega o julgado recorrido, que, em se tratando de declaração retificadora,
o art. 110 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
determina que o termo inicial da contagem do prazo, para homologação da
compensação, seria a data da apresentação da declaração retificadora.
Porém, tal dispositivo não encontra respaldo em texto de LEI
ORDINÁRIA, violando, pois o princípio tributário da estrita legalidade. Além
disso, a referida Instrução Normativa é do ano de 2017, portanto se trata de
norma posterior à própria data de consumação da alegada homologação
tácita de compensação.
Veja, que segundo a Lei Federal no 9.430/1996, os pedidos de
compensação, pendentes de apreciação pela autoridade administrativa, serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, de modo
que o prazo, para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Portanto, mera correção do pedido de compensação não teria o condão de
invalidar o primeiro pedido, tampouco configurar outro pedido de
compensação, mormente em prejuízo do contribuinte, que veria
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931886/2011-48

injustificadamente esticado o prazo de homologação da compensação
tributária, inicialmente de 5 (cinco) anos.
A rigor, estamos falando de crédito tributário cujo fato gerador fora
verificado no segundo trimestre do ANO DE 2002. Sem a declaração de
compensação, a rigor, nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional,
o crédito tributário em questão já estaria com seu lançamento de ofício
decadente desde 1o de janeiro de 2008.
Porém, com a primeira declaração de compensação em 27 de fevereiro
de 2004, o crédito tributário já estaria lançado e sua compensação geraria
respectiva extinção, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos
termos do art. 74, § 2o da Lei Federal no 9.430/96.
Assim, independentemente de eventual retificação posterior, a
compensação em questão teria que ser impugnada, ou rejeitada pelo Fisco até
27/02/2009, sob pena de homologação tácita, o que de fato veio a ocorrer.
Até porque, a retificação em questão fora promovida justamente no curso
do prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe a fiscalização, para rejeitar ou
homologar o procedimento em questão, corrigido ou não.
De se lembrar ainda que o prazo de 5 (cinco) anos para homologação
tácita seria máximo para impugnação da compensação pelo Fisco, mas não
prazo mínimo. Significa dizer que a primeira compensação processada em
27/02/2004, a rigor, poderia ter sido negada pela fiscalização já no dia
seguinte, ou seja, em 28/02/2004 e não necessariamente 1, 2, 3 ou até 5 anos
depois, ou seja, muito antes mesmo da retificadora processada em 2007.
Ora, no caso, o Despacho Decisório fora proferido apenas em 3 de
janeiro de 2012, quando a compensação já havia sido homologada tacitamente
há muito tempo, desde fevereiro de 2009.
É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931886/2011-48

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe ao reconhecimento da homologação tácita, pelo decurso do
prazo legal de 5 anos previsto no art. 74, § 5o, da Lei no. 9.430/96, da DCOMP
27748.10117.231007.1.7.03-7007, de cuja não homologação a contribuinte tomou ciência em
17/01/2012 (AR à folha 40), tendo em vista tratar-se de retificadora da DCOMP
14464.20449.270204.1.3.03-2249, transmitida em 27/02/2004.
A competência legal da RFB para regulamentar a compensação prevista no art. 74,
da Lei no. 9.430/96 originalmente foi prevista no § 12 e posteriormente do § 14 do referido artigo,
conforme redação vigente a seguir transcrita:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
No exercício desta competência legal, a RFB explicitou na IN SRF 460/2004, em
seu art. 59, o entendimento de que, admitida a retificação da Declaração de Compensação, o
termo inicial da contagem do prazo para a homologação tácita é a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora, dispositivo reproduzido nas instruções normativas
subsequentes, inclusive a IN SRF 600/2005, vigente à data da transmissão da DCOMP
retificadora em questão, em seu art. 60, conforme transcrito a seguir:
Art. 29. (...)
§ 1o (...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
(...)
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Demonstrado, assim, o respaldo legal da regulamentação administrativa
combatida, assim como a vigência de tal ato regulamentar à data de transmissão da DCOMP em
questão, verifica-se não haver sustentação legal na pretensão da recorrente de considerar como
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.259 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931886/2011-48

termo inicial da contagem do prazo para homologação tácita de DCOMP retificadora a data da
apresentação da DCOMP original.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital